Tribunal: TJES
Processo: 0003946-31.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito; Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003946-31.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORNELE MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, INJÚRIA RACIAL E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE DA PROVA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES. PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPERATIVIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA Nº 506 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, Lei 9.503/96), injúria racial (art. 2º-A, Lei nº 7.716/89), resistência (art. 329, CP) e porte de drogas para consumo próprio (art. 28, Lei 11.343/06), na forma do concurso material (art. 69, CP). As penas privativas de liberdade foram fixadas em 2 anos de reclusão e 8 meses de detenção, substituídas por restritivas de direitos, além de 20 dias-multa e 6 meses de suspensão do direito de dirigir. Quanto ao delito do art. 28 da Lei de Drogas, impôs-se a pena de advertência.

Narra a denúncia que, no dia 23 de maio de 2023, na Avenida Milton David, bairro Nova Almeida Centro, Município de Serra/ES, o réu conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, quando foi abordado por policiais militares. Durante a abordagem, os agentes constataram que ele portava 1,8g de haxixe, substância derivada da cannabis sativa, para consumo pessoal. Em seguida, ao ser questionado pelos policiais, proferiu ofensas de cunho racial direcionadas a um dos agentes, dizendo: “
por isso que preto não pode ser autoridade
”. Após as ofensas, o acusado resistiu à ordem de prisão, empurrando o policial contra a viatura, tentando agredi-lo com socos e arremessando o par de algemas em um bueiro. Ainda tentou investir fisicamente contra os dois policiais, exigindo o uso de técnicas de imobilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante, injúria racial e resistência; (ii) estabelecer se a conduta de portar 1,8g de haxixe para uso próprio permanece típica, à luz da decisão do STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição
quanto aos delitos de embriaguez ao volante (art. 306, Lei 9.503/96), injúria racial (art. 2º-A, Lei nº 7.716/89) e resistência (art. 329, CP), sob a alegação de insuficiência de provas.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de resistência, laudo do etilômetro e prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma coerente e harmônica.

A autoria delitiva também está demonstrada, considerando os relatos de que o réu chegou dirigindo sob sinais visíveis de embriaguez e foi submetido a exame do etilômetro, que acusou 0,57mg/L, superior ao limite legal de 0,3mg/L, comprovando o estado de alcoolemia.

A injúria racial restou configurada na fala direcionada a um dos policiais (“por isso que preto não pode ser autoridade”), inserida em contexto ofensivo, com conotação discriminatória, o que atende aos requisitos do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, conforme a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A resistência se confirma pelas investidas físicas do réu contra os policiais, incluindo empurrões, tentativas de agressão e destruição do instrumento da prisão, demonstrando intenção de obstar a execução do ato legal, com violência, nos termos do art. 329 do CP.

A
bsolvição
do
delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06),

por atipicidade da conduta.
Considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida (1,8g de haxixe), nos termos da decisão proferida pelo STF, no Tema nº 506, imperativa a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003946-31.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORNELE MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JORNELE MOREIRA DA SILVA
,
contra a sentença constante no id. 12859052, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306, Lei 9.503/96),
injúria racial
(art. 2º-A, Lei nº 7.716/89),
resistência
(art. 329, CP) e
porte de drogas para consumo próprio
(art. 28, Lei 11.343/06),
na forma do
concurso material
(art. 69, CP), às penas de
2 (dois) anos de reclusão,
8
(oito)
meses de detenção,
em regime aberto,
20 (vinte) dias-multa, estes fixados
no
valor unitário mínimo legal,
assim como 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir
.

Tendo em vista a presença dos requisitos necessários,
a pena privativa de liberdade, foi substituída
por duas
restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo das Execuções.
Em relação ao crime do art
igo
28 da Lei
de Drogas,
o réu foi condenado à pena de advertência.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 23 de maio de 2023, na Avenida Milton David, bairro Nova Almeida Centro, Município de Serra/ES, o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor, sob efeito de álcool, além de portar duas porções de haxixe para consumo pessoal. Durante a abordagem policial, o recorrente proferiu ofensas de cunho racial contra um dos agentes públicos envolvidos na ocorrência. Na sequência, resistiu à ordem de prisão, empurrando o policial contra a viatura, tentando agredi-lo com socos e arremessando as algemas em um bueiro.

Descritos os elementos acusatórios, passo ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, a Defensoria Pública almeja a
absolvição
do acusado
quanto aos delitos
de embriaguez ao volante (art. 306, Lei 9.503/96), injúria racial (art. 2º-A, Lei nº 7.716/89) e resistência (art. 329, CP), alegando fragilidade do conjunto probatório
.

A materialidade dos delitos, está devidamente comprovada pelo boletim unificado (fls. 8/10 do IP), auto de resistência à prisão (fl. 13 do IP), teste do etilômetro (13-v do IP), e prova oral produzida em juízo.

No tocante à autoria, a prova é igualmente conclusiva, de modo que passo a análise individualizada de cada um dos crimes.

Quanto à condução de veículo sob influência de álcool
, os policiais militares que atenderam a ocorrência, Sérgio Pereira de Oliveira e Wemerson Luiz Rodrigues da Silva, em juízo, afirmaram que o réu chegou dirigindo até a unidade policial, apresentando sinais visíveis de embriaguez, como alteração de humor, fala desconexa e agressividade verbal. Tais relatos é reforçado pelo exame do etilômetro, realizado na ocasião, que acusou 0,57 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor significativamente superior ao limite legal de 0,3 mg/L. Não há dúvidas de que o réu conduzia o veículo em estado de embriaguez.

Em relação à injúria racial
, os depoimentos de ambos os policiais convergem no sentido de que o recorrente, durante discussão exaltada, dirigiu-se ao policial Wemerson, de cor negra, proferindo a frase: “
por isso que preto não pode ser autoridade
”.

A fala foi proferida em contexto de ofensa à honra subjetiva do agente público, e tem caráter discriminatório direto, preenchendo os elementos do tipo autônomo previsto no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989, conforme entendimento do STF e STJ, que conferem ao tipo natureza de crime de racismo, de ação penal pública incondicionada.

Quanto à resistência
, segundo os depoimentos prestados, o réu empurrou o policial Wemerson contra a viatura, tentou desferir-lhe um soco, arremessou o par de algemas em um bueiro, e, por diversas vezes, investiu fisicamente contra os dois agentes (mediante chutes e socos), que tentavam contê-lo, obrigando-os a usar técnicas de defesa pessoal.

O policial Sérgio relatou que o réu estava agressivo, descontrolado e demonstrava intenção de impedir, mediante violência, a execução do ato legal de prisão. As ações praticadas pelo recorrente são absolutamente compatíveis com o tipo penal descrito no artigo 329 do Código Penal.

Válido registrar que, em relação ao depoimento prestado por policial militar, a jurisprudência pacífica reconhece a validade e eficácia probatória desses testemunhos, sobretudo quando confirmados em juízo e harmônicos entre si, conforme acima destacados.

Mantida, portanto, a condenação do réu pelos crimes de condução sob influência de álcool, injúria racial e resistência.

Por outro lado,
em relação ao delito de po
rte
de drogas para uso próprio (art. 28, Lei 11.343/06),
a defesa
requer
a
absolvição
do réu,

por atipicidade da conduta
.

Quanto à ilicitude do porte de drogas para consumo pessoal, o STF, no julgamento do Tema nº 506, declarou “
a
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006
, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
”.

Na referida decisão, a Corte Superior determinou que será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g (quarenta gramas) de
cannabis sativa
(maconha) ou 06 (seis) plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito da temática.

Nesse sentido, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida, ou seja,
duas porções de haxixe
(
forma concentrada de maconha
)
, totalizando 1,8g da substância
(
l
audo
q
uímico juntado no
i
d. 12859039
)
, entendo necessário declarar atípica a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006, com consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para ABSOLVER o apelante quanto ao crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/2006), com fundamento no artigo 386, III, do Código Penal, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.